Tribunal: TJMT
Processo: 1012414-88.2025.8.11.0055
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1012414-88.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VALTUIDES MENDONCA DE FREITAS - CPF: 310.375.421-34 (RECORRENTE), VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO - CPF: 433.533.121-53 (ADVOGADO), REBECA BERBERT SANTANA DE JESUS - CPF: 406.231.868-70 (ADVOGADO), COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE - CNPJ: 01.540.533/0001-29 (RECORRIDO), ALFREDO GOMES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 732.162.086-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1012414-88.2025.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.°
1012414-88.2025.8.11.0055

Recorrente:
Companhia Thermas do Rio Quente

Recorrido:

Valtuides Mendonça de Freitas

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE PONTOS DE HOSPEDAGEM. VALOR DO NEGÓCIO JURÍDICO SUPERIOR AO LIMITE DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Juizado Especial Cível possui competência para julgar demanda que envolve contrato com valor superior ao limite legal; (ii) estabelecer as consequências processuais do reconhecimento da incompetência absoluta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência dos Juizados Especiais limita-se às causas de menor complexidade cujo valor não exceda quarenta salários mínimos.

4.

O objeto principal da demanda consiste na rescisão de contrato cujo valor total ultrapassa o limite de alçada legal.

5.

O valor da causa deve refletir o conteúdo econômico da demanda, incluindo o valor integral do contrato cuja nulidade se pretende.

6.

A incompetência absoluta constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício.

7.

O reconhecimento da incompetência acarreta a nulidade dos atos decisórios e a extinção do processo sem resolução do mérito.

8.

A extinção não impede o ajuizamento da demanda perante o juízo competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A competência dos Juizados Especiais é limitada a causas cujo valor não exceda quarenta salários mínimos.

2.

Em ações que visam à nulidade contratual, o valor da causa deve corresponder ao valor integral do contrato discutido.

3.

A incompetência absoluta pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição.

4.

Reconhecida a incompetência, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: Lei número 9.099/95, artigos 3º, inciso I, e 51; Código de Processo Civil, artigo 292, inciso II; Lei n° 12.153/ 2009, artigo 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1060908-83.2024.8.11.0001; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Apelação número 1028328-05.2021.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1012414-88.2025.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.°
1012414-88.2025.8.11.0055

Recorrente:
Companhia Thermas do Rio Quente

Recorrido:

Valtuides Mendonça de Freitas

RELATÓRIO

Recurso Inominado de Companhia Thermas do Rio Quente.

Ação:

de rescisão contratual cumulada com suspensão de cobrança e restituição de valores.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra-MT.

Sentença
(Id. 359139368)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a nulidade do contrato objeto da lide e condenou a requerida a realizar a restituição do valor pago pelo autor no montante de R$ 9.345,00 (nove mil e trezentos e quarenta e cinco reais), bem como ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais).

Recurso Cível Inominado
(Id. 359139374): requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 359139381): pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1012414-88.2025.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.°
1012414-88.2025.8.11.0055

Recorrente:
Companhia Thermas do Rio Quente

Recorrido:

Valtuides Mendonça de Freitas

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por Companhia Thermas do Rio Quente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Valtuídes Mendonça de Freitas na presente ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais.

O recorrente ingressou com esta demanda, relatando que firmou contrato para aquisição de 300.000 (trezentos mil) pontos, utilizáveis para agendamento de hospedagens, no período de seis anos, mediante pagamento mensal de R$ 1.335,00 (mil e trezentos e trinta e cinco reais), totalizando R$ 65.700,91 (sessenta e cinco mil e setecentos reais e noventa e um centavos).

Alega que lhe foi prometida a possibilidade de hospedagem em hotéis da rede em todo o Brasil mediante utilização de pontos e pagamento de taxas. Contudo, ao tentar reservar hospedagem na Costa do Sauípe/BA em agosto de 2025, foi surpreendido com cobrança de R$ 6.352,00 (seis mil e trezentos e cinquenta e dois reais), além de 16.000 (dezesseis mil) pontos. Diante da onerosidade, solicitou cancelamento do contrato, sendo informado da incidência de multa de R$ 4.318,79 (quatro mil e trezentos e dezoito reais e setenta e nove centavos), além de penalidade de 15% sobre o valor total do contrato.

A sentença de primeiro grau declarou a nulidade do contrato, condenou a requerida à restituição de R$ 9.345,00 (nove mil e trezentos e quarenta e cinco reais) pagos pelo autor e ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

A empresa requerida, ora recorrente, sustenta, em síntese, que o contrato é válido, que todas as cláusulas estão redigidas de forma clara e que não houve vício de consentimento.

Contudo, antes de se adentrar ao mérito recursal, verifica-se a existência de questão preliminar que impede o prosseguimento do feito perante o Juizado Especial Cível, a qual deve ser conhecida de ofício por se tratar de matéria de ordem pública.

Ao analisar detidamente os autos, constata-se que a presente demanda tem por objeto a declaração de rescisão de contrato no valor de R$ 65.700,91 (sessenta e cinco mil e setecentos reais e noventa e um centavos), conforme contrato apresentado nos Id’s. 359138895 e 359138896.

O artigo 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95 estabelece que o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas "
as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo
".

No caso em análise, embora a parte autora tenha atribuído à causa o valor de R$ 23.518,92 (vinte e três mil e quinhentos e dezoito reais e noventa e dois centavos), correspondente ao valor pago e indenização por danos morais, o objeto principal da demanda é a rescisão do contrato, cujo valor é de R$ 65.700,91 (sessenta e cinco mil e setecentos reais e noventa e um centavos).

Ao pleitear a nulidade contratual, a parte autora coloca em discussão todo o negócio jurídico, cujo valor corresponde ao montante total do contrato. Assim, o valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico da demanda, nos termos do artigo 292, II, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais.

Nesse contexto, considerando que o valor do contrato cuja nulidade se pretende ultrapassa o limite de alçada dos Juizados Especiais Cíveis, fixado em 40 (quarenta) salários mínimos, impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda.

A incompetência absoluta, por ser matéria de ordem pública, pode e deve ser declarada de ofício pelo julgador, em Código de Processo Civil, acarretando a nulidade de todos os atos decisórios praticados.

Esse é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE. VALOR DA CAUSA SUPERIOR AO LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença proferida que extinguiu o processo sem resolução de mérito por incompetência do Juizado Especial, considerando que o valor da causa deveria corresponder ao valor total do contrato de consórcio que se pretendia rescindir. 2.
Da análise dos autos verifico que a recorrente busca a declaração de nulidade de um contrato de consórcio com carta de crédito no valor de R$ 40.000,00, além da restituição em dobro do valor pago (R$ 8.876,00) e indenização por danos morais (R$ 15.000,00).
3.
Embora tenha sido afirmado pela Autora que o proveito econômico pretendido limita-se à restituição dos valores pagos e à indenização por danos morais, o objeto principal da ação é a declaração de nulidade do contrato de consórcio em sua integralidade. Ao pleitear a nulidade contratual, a parte autora coloca em discussão todo o negócio jurídico, cujo valor corresponde ao montante total da carta de crédito.
4. Não se trata aqui de mera cobrança de valores ou de discussão sobre cláusulas específicas do contrato, mas sim de pedido de declaração de nulidade de todo o negócio jurídico, o que atrai a aplicação da regra prevista no art. 292, II, do CPC. 5. Consta da sentença recorrida, o que torno parte integrante da presente súmula de julgamento que: “Acrescento, por oportuno, que, a despeito de a parte Reclamante atribuir à causa a quantia de R$ 23.876,00 (vinte e três mil, oitocentos e setenta e seis reais), verifico que este montante não corresponde ao proveito econômico pretendido. É dizer, no presente caso o valor da causa deverá incluir o valor total do contrato que se pretende rescindir, pleitos que, somados, ultrapassam o teto previsto no artigo 3.º, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Registre-se que a competência do Juízo é um dos pressupostos processuais, que deve ser observado pelo Juiz, ainda que não alegado pelas partes, por se tratar de princípio de ordem pública. Assim, o magistrado tem a obrigação legal de analisar se estão presentes os pressupostos processuais, dentre eles a competência do juízo. Portanto, diante do valor da causa, cabe ao juiz do Juizado Especial declarar-se incompetente, de ofício, ou mediante requerimento da parte, e extinguir o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inc. II, da Lei n.º 9.099/95.”. 6. Assim, considerando que o valor do contrato de consórcio (R$ 40.000,00), mais o pedido da restituição em dobro do valor pago (R$ 8.876,00) e indenização por danos morais (R$ 15.000,00), ultrapassam o limite de 40 salários mínimos estabelecido no art. 3º, I, da Lei nº 9.099/95, devendo ser mantida a decisão que reconheceu a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda. 7. A sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito em razão da Incompetência Absoluta do Juizado Especial para processar e julgar o feito, ante o desrespeito do valor de causa, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no artigo art.98 §3º do Código de Processo Civil. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator (N.U 1060908-83.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025)”.

Portanto, sendo o limite de alçada do Juizado Especial Cível de 40 (quarenta) salários mínimos e, considerando que o proveito econômico buscado na demanda supera o teto dos Juizados Especiais, por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser reconhecida a incompetência da Justiça Especializada.

No entanto, reconhecida a incompetência do Juizado Especial, ainda que relativa, a ação deve ser extinta, sem resolução de mérito, na forma da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 27, da Lei n.º 12.153/09, o que não prejudica a nova distribuição ao juízo competente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – JUSTIÇA GRATUITA - HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA - DEFERIMENTO – DEMANDA PROPOSTA NO JUIZADO ESPECIAL – INCOMPETÊNCIA - REMESSA À JUSTIÇA COMUM – IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Faz jus ao benefício da gratuidade de justiça aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. Reconhecida a incompetência do Juizado Especial, impõe-se a extinção do feito. (TJ-MT - AC: 10283280520218110001, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 19/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2023)”.

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. PROCEDIMENTO INJEÇÃO INTRA-VITREO. APLICAÇÃO DE DROGA ANTIANGIOGÊNICA INDICADA “AFLIBERCEPT – EYLIA”. MEDICAMENTO, EM TESE, PERTENCENTE AO GRUPO 1A (PORTARIA 1.554/2013-MS). AQUISIÇÃO CENTRALIZDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PARTICIPAÇÃO DA UNIÃO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA ORIGEM. DEVOLUTIVIDADE RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10486386120238110001, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 29/07/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 02/08/2024)”.

No que tange à sucumbência, sabe-se que, em regra, é aplicável a disposição do art. 55, da Lei de regência, ou seja, somente haverá ônus da sucumbência ao recorrente vencido.

Sobre o tema:

“Enunciado 96/FONAJE: A condenação do recorrente vencido, em honorários advocatícios, independe da apresentação de contra-razões”

“Enunciado 122/FONAJE: É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.”

Deste modo, extinto recurso, sem julgamento de mérito, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à respectiva instauração. Confira-se o entendimento jurisprudencial:

“[o]s ônus da sucumbência, em ação extinta por perda superveniente do objeto, devem ficar a cargo daquele que deu causa à instauração do processo.” (STF – 1ª T - ACO 1719 AgR - rel. Ministro ROBERTO BARROSO – j. 31/03/2017 – DJe 24/04/2017).

“Nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.” (STJ – 2ª S - REsp n. 1.655.705/SP – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 27/4/2022 - DJe 25/5/2022).

“Extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, a condenação em honorários de sucumbência há de ser avaliada sob a ótica do princípio da causalidade, nos termos do art. 85, § 10, do CPC/15.” (STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.759.114/SC – rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 25/10/2021 - DJe de 28/10/2021).

“Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 1.930.104/DF – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 14/2/2022 - DJe de 24/2/2022).

“Nos termos do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, em virtude da aplicação do princípio da causalidade, extinto o processo sem resolução do mérito, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve ser direcionada para a parte que deu causa à instauração da demanda.” (STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.562.114/SP – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 29/11/2021 - DJe 2/12/2021).

Pelas razões expostas,
RECONHEÇO
, de ofício, a incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a presente demanda. Consequentemente,
ANULO
a sentença de origem e
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 2º da Lei n.º 12.153/2009 e artigo 51, III da Lei n.º 9.099/1995. Por conseguinte,
REPUTO
prejudicado o recurso inominado interposto pelo autor.

Nos termos do artigo 55, da Lei n.º 9.099/95 e artigo 85, § 3º, I e § 4º, III do Código de Processo Civil, condeno o autor recorrente (quem deu causa à instauração da demanda) ao pagamento dos honorários advocatícios, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa,

ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026